Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-26.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004412-26.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEI VICENTE CALIXTO - CPF: 565.878.649-53 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004412-26.2018.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO –

DETRAN-MT

Recorrido(s):

WANDERLEI VICENTE CALIXTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DA CNH – DUPLICIDADE DE PGU – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o Autor que em novembro/2018 foi impedido de renovar a sua carteira nacional de habilitação em virtude de duplicidade de PGU (Prontuário Geral Único).

A CNH do autor foi bloqueada em razão do processo administrativo n° 481/2009/GCCNH/DETRAN/MT.

Conforme consta na sentença, eventual duplicidade de prontuários no órgão de trânsito, por conduta unicamente atribuível à Administração Pública apresenta-se incapaz de impedir o exercício de renovação da CNH.

Portanto, deve ser mantida a condenação por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse sentido já entendeu o E. TJMT::

APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
ERRO NO CADASTRO DA CATEGORIA DA CNH – DUPLICIDADE DE PGU –

DANOS MORAIS CABÍVEIS
– MAJORAÇÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização não pode ser baixo a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor e nem alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido. O mais abalizado entendimento doutrinário e jurisprudencial determina sua fixação com o propósito de desestimular ações lesivas da mesma espécie, alicerçando a condenação no princípio da razoabilidade. (Ap 43536/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013)

(TJ-MT - APL: 00138856320098110041 43536/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DA CNH – RECUSA – DUPLICIDADE DE PGU – AUSENCIA DE ILEGALIDADE COMETIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSIVIDADE- REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os lançamentos dos dados referentes aos condutores de veículos automotivos são de competência exclusiva do Órgão de Trânsito, não lhe sendo dado imputar ao condutor o ônus pela ocorrência de duplicidade de seu PGU (Prontuário Geral Único). Necessário à adequação dos honorários advocatícios, respeitando à razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 20 § 4o do CPC, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa. (Ap 28875/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)

(TJ-MT - APL: 00023914320098110029 28875/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2014)

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou no movimento nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020